Tribunal: STF
Processo: ARE 1490048
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONTROLE DE LEGALIDADE DO DECRETO-LEI ESTADUAL N. 260/1970: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVISÃO DE APOSENTADORIA PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL O prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 - Conforme entendimento preconizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nas ações envolvendo pretensões formuladas contra a Fazenda Pública tem-se que, ao revés, em relação ao prazo prescricional, devem ser aplicadas as disposições do Decreto nº 20.910/1932, em razão da máxima lex specialis derogat generali. Não se cogita da aplicação da prescrição parcelar a que faz referência a súmula nº 85 do A. STJ, não há, por conseguinte, relação de trato sucessivo apta a gerar apenas a prescrição das parcelas atinentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, haja vista que se pretende a própria alteração de um direito, ou seja, a alteração do próprio ato de aposentadoria. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 3º e o inc. I do art. 5º da Constituição da República. 



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário admitido e regularmente processado para que seja reconhecida, incidentalmente, a não recepção, pela Constituição Federal de 1988, dos arts. 19, 29 e 30 da anterior redação do Decreto-lei estadual nº 260/1970, que perdurou até a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 1.305, em 20 de setembro de 2017, determinando a devolução do feito ao Juízo a quo para prolação de nova decisão. Ou, alternativamente, acolher a pretensão inicial” (fl. 13, e-doc. 206).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 27).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “como bem ilustrado no recurso de fls. 149/177, a causa de pedir é a não recepção pela Constituição Federal de 1988 dos arts. 19, 29 e 30 do Decreto Lei nº 260/1970. A matéria, pois, é de direito, prescindindo análise de fatos” (fl. 1, e-doc. 29).



    Assinala que, “pelo Supremo Tribunal Federal, se a Carta Magna de 1988 manteve hígidos os arts. 19, 29 e 30 do Decreto-Lei paulista, nomeadamente porque o Tribunal de Justiça, embora instado para tanto, quedou-se inerte nessa apreciação mesmo em sede de embargos declaratórios” (fl. 1, e-doc. 29).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre os requisitos para a revisão de aposentadoria compulsória do policial militar agravante, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “O autor, mediante o documento de fls. 28, comprova que foi aposentado em 26/05/2003, e busca, nesta ação, a revisão dos termos de sua inatividade. A ação foi proposta em 21/01/2023 e encontra-se prescrita. 



    A r. sentença deve ser mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos em geral, ‘limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la’. Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



      Desse modo, tendo a sentença recorrida analisado corretamente a questão suscitada, desnecessária a repetição pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima mencionada. 



    (...) Na hipótese, a contagem do lapso temporal iniciou em 26/05/2003, momento em que surgiu a pretensão a ser exercida em juízo (‘actio nata’), como estabelece a primeira parte do artigo 189 do Código Civil. Tendo a presente lide sido intentada em 21/01/2023, evidente que ocorreu a prescrição do fundo de direito, pois a tutela pretendida, necessariamente, passa pela anulação e/ou revisão do critério jurídico utilizado pelas rés para a concessão da aposentadoria do servidor, o qual, diga-se, não foi coagido ou induzido a se aposentar.



    Desta feita, não se cogita da aplicação da prescrição parcelar a que faz referência a súmula nº 85 do A. STJ, não há, por conseguinte, relação de trato sucessivo apta a gerar apenas a prescrição das parcelas atinentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, haja vista que se pretende a própria alteração de um direito, ou seja, a alteração do próprio ato de aposentadoria” (fls. 3-9, e-doc. 19).



    No acórdão recorrido, não se adentrou no mérito do controle de legalidade do Decreto-Lei do Estado de São Paulo n. 260/1970 com a Lei Complementar estadual n. 1.305/2017, pois, no caso em exame, verificou-se, com base no Decreto nacional n. 20.910/1932, a impossibilidade de revisão do ato de aposentadoria ou de renda mensal inicial, por ter ocorrido a prescrição do fundo de direito.



    Na sentença de primeiro grau, mantida na segunda instância, enfatizou-se que, “considerando que a ação foi interposta mais de cinco anos da prática do ato impugnado, a prescrição atingiu o fundo de direito, estando a ação prescrita” (fl. 5, e-doc. 19).



    Trata-se, na espécie, de questão processual impeditiva da análise do mérito da pretensão recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.301.995-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.404.920-AgR, Relator o Ministro Rosa Weber, Plenário, 15.6.2023).



    7. Como assinalado na decisão agravada, rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei estadual n. 260/1970 e Lei Complementar estadual n. 1.305/2017) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. DECRETO-LEI ESTADUAL N. 260/1970. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 824.832-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA. DECRETO-LEI 260/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem assentou que inexiste omissão legislativa no Estado de São Paulo, referente ao regulamento da aposentadoria especial dos policiais militares do referido ente federativo, porquanto em vigor o Decreto-Lei 260/1970, que disciplina a matéria. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local pertinente. Incide, portanto, ao caso, a Súmula 280/STF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 902.149-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.12.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.381-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2013).



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 886.551-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e o descabimento do recurso pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República são pressupostos processuais suficientes para o não conhecimento do presente agravo, como se tem nas Súmulas ns. 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de maio de 2024.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora